Tribunal: TJDFT
Processo: 0724603-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0724603-61.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Banco Itaucard S/A Agravado: Veritas Empreendimentos Imobiliários EIRELI D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco Itaucard S/A contra o despacho proferido pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo no 0723662-11.2022.8.07.0001, assim redigido: “Emende-se para: a) Comprovar a constituição em mora do réu em relação às obrigações por ele assumidas na cédula de crédito bancário no 82008265, pois a notificação de ID no 129553255 faz referência ao contrato de no 381464866, de modo que não pode ser admitida como válida e eficaz à constituição da mora do réu em relação àquela cédula de crédito bancário; b) Regularizar a representação processual da parte autora. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Indefiro o requerimento de tramitação do presente feito em segredo de justiça, pois a hipótese não se adequa ao disposto no art. 189 do CPC. Intime-se.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 37629312), preliminarmente, que o agravo de instrumento consiste em meio adequado de impugnação do provimento jurisdicional aludido. Argumenta que a mora da recorrida foi comprovada. Acrescenta que o envio da notificação para o endereço indicado pela devedora e incluído no instrumento negocial é suficiente para o preenchimento do requisito da comprovação da mora. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que a decisão impugnada seja reformada, com o afastamento da ordem de emenda da petição inicial, bem como para que seja determinado o processamento da demanda, com o subsequente deferimento da medida liminar de busca e apreensão. Finalmente, espera que o recurso seja provido, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados nos presentes autos (Id. 37629317 e Id. 37629318). É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e de ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. Dentre os pressupostos intrínsecos, sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias, quais sejam, a) verificar se a decisão é recorrível e b) se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos o recurso pode ser admitido. No presente caso, em que pese a peculiaridade de que a juntada de documentos fundamentais ou substanciais aos autos não constitua propriamente hipótese de emenda da petição inicial, senão de diligência a ser implementada pela parte (artigos 320 e 321, caput, in fine, e parágrafo único, ambos do CPC) o agravo de instrumento não pode ser admitido. Com efeito, o recurso foi interposto contra um despacho, que consiste em ato processual destituído de conteúdo decisório. A respeito da questão em exame, aliás, convém destacar que o art. 1001 do CPC enuncia expressamente que “dos despachos não cabe recurso”. Ainda que fosse possível cogitar a existência de conteúdo decisório no caso ora em exame, convém ressaltar que o art. 1015 do CPC não contempla o tema ora em análise, sendo certo que a situação jurídica revelada nos autos não se ajusta às hipóteses de admissibilidade do aludido recurso. De fato, observa-se que não há previsão de hipótese que alcance controvérsia a respeito da instrução da petição inicial com documento indispensável (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969). A ausência de documento substancial é causa de indeferimento da petição inicial por meio de sentença, que poderá ser regularmente impugnada por intermédio do recurso de apelação (artigos 320, 321 e 331, caput, todos do CPC). Por essa razão a existência de procedimento próprio previsto expressamente em lei afasta a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol do art. 1015 do CPC. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, não conheço o recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 25 de julho de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator